Tribunal: TJSP
Processo: 1017484-02.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Ligação de energia elétrica. Sentença de procedência. Apelo da concessionária e da Municipalidade.

Negativa das rés da ligação do imóvel à rede de distribuição de eletricidade sob o fundamento de que o imóvel está localizado em loteamento irregular. Serviço essencial, cujo fornecimento não está condicionado à regularidade da

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Ligação de energia elétrica. Sentença de procedência. Apelo da concessionária e da Municipalidade.

Negativa das rés da ligação do imóvel à rede de distribuição de eletricidade sob o fundamento de que o imóvel está localizado em loteamento irregular. Serviço essencial, cujo fornecimento não está condicionado à regularidade da propriedade imóvel. Obrigação da ré de fornecimento do serviço de energia elétrica.

Sentença mantida.

Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017484-02.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes BANDEIRANTE ENERGIA S/A e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JOSE DOS CAMPOS, é apelado JOSÉ RICARDO DA SILVA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento aos recursos, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. Vencido o
Desembargador Flavio Abramovici, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, GILSON DELGADO MIRANDA E MELO
BUENO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1017484-02.2018.8.26.0577
Apelantes: Bandeirante Energia S/A e Prefeitura Municipal de São José dos
Campos
Apelado: José Ricardo da Silva
Comarca de São José dos Campos 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz de Direito: Dra. Laís Helena de Carvalho Scamila Jardim
Voto no 23949
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de obrigação de
fazer. Ligação de energia elétrica. Sentença de procedência.
Apelo da concessionária e da Municipalidade.
Negativa das rés da ligação do imóvel à rede de distribuição de
eletricidade sob o fundamento de que o imóvel está localizado
em loteamento irregular. Serviço essencial, cujo fornecimento
não está condicionado à regularidade da propriedade imóvel.
Obrigação da ré de fornecimento do serviço de energia elétrica.
Sentença mantida.
Recursos não providos.
A r. sentença proferida as f. 144/150 destes autos de ação
de obrigação de fazer com pedido liminar, ajuizada por JOSÉ RICARDO
DA SILVA, em relação a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS E EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
condenou a corré EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A na
obrigação de fazer consistente em fornecer energia elétrica à unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidora, independentemente de autorização da Municipalidade.
Pela sucumbência, condenou as rés no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios da parte autora,
fixados em R$ 2.000,00, sendo que cada ré responderá por metade
desses valores.
Ambas as rés, apelaram.
A concessionária de energia elétrica (f. 154/165), alega, em
suma, que: (a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, sob o
fundamento de que o imóvel do autor se encontra em loteamento
irregular e por esta razão não poderia proceder a instalação e o
fornecimento de energia no local; (b) o cumprimento da ordem depende
de regularização do loteamento e da autorização da Municipalidade de
São José dos Campos; (c) foi firmado com o Ministério Público e o
Município de São José dos Campos um termo de ajustamento de
conduta (TAC) onde ficou determinado que o município não permitiria
energização nos parcelamentos clandestinos; (d) caso mantida a
condenação, pugna pela dilação do prazo para o cumprimento da
obrigação.
O Município de São José dos Campos, por sua vez (f.
168/173) alega, em suma, que: (a) firmou termo de ajustamento de
conduta com o Ministério Público e a concessionária de energia elétrica
que se comprometeu a não autorizar a ligação de energia elétrica em
loteamentos irregulares; (b) o loteamento descrito na inicial é clandestino.
Os recursos, o da concessionária ré preparado e o da
municipalidade isento de preparo, foram contra-arrazoados (f. 179/190).
É o relatório.
A r. sentença que foi disponibilizada no DJE em 11 de julho
de 2019, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f.
153). A apelação da concessionária, protocolada em 29 de julho de 2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e a da municipalidade protocolada em 22 de agosto de 2019, são
tempestivas.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer para compelir as
rés, concessionária de energia elétrica e municipalidade, a fornecerem
energia elétrica ao imóvel do autor.
Foi concedida a antecipação de tutela (f. 34/36).
A r. sentença julgou procedente o pedido de ligação de
energia elétrica considerando que: (a) o indeferimento do pedido de
fornecimento de energia elétrica pela municipalidade teve como
fundamento apenas de se tratar de parcelamento de solo não autorizado;
(b) de forma contraditória, o Município concedeu autorização para o
fornecimento de água para o mesmo imóvel; (c) não faz sentido conceder
autorização para o fornecimento de água e negar o serviço de energia
elétrica; (d) não há comprovação de que o imóvel se situe em área de
risco ou em área de preservação permanente ou ainda que não seja
possível a regularização do parcelamento do solo.
A r. sentença deve ser mantida.
Como bem observado pelo douto Magistrado, na hipótese
dos autos a negativa do fornecimento de energia elétrica decorre pelo
simples fato de se tratar de loteamento não regularizado (f. 27/28).
Não se alegou e nem há qualquer informação nos autos de
que o imóvel esteja situado em área de preservação ambiental ou área
de risco.
O fato de o imóvel do autor estar situado em área de
parcelamento não regularizado, por si só, não retira dele o direito ao
fornecimento de energia elétrica em sua residência, pois, em tese, é
possível que tal irregularidade seja sanada posteriormente com a
regularização do loteamento.
Essa, aliás, é a lição de Francisco Eduardo Loureiro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...] cumpre definir o que seja loteamento clandestino, termo de
significado técnico-jurídico fechado e já conhecido da doutrina
especializada, mas de significado equívoco na linguagem natural.
Pode-se falar em gênero loteamentos ilegais abrangendo todos aqueles
que, em maior ou menor medida, afrontam a Lei 6.766/1979 e as
normas cogentes que lhe são correlatas, como, por exemplo, as de
natureza registrária, urbanística ou mesmo as de proteção ao
consumidor. Todos estes parcelamentos são ilegais, porque vulneram
normas imperativas que lhe são afetas.
Distingue a doutrina, como acima mencionado, mais de uma espécie
desse amplo gênero de loteamentos ilegais, a saber: os loteamentos
clandestinos e os loteamentos irregulares.
Loteamentos clandestinos seriam aqueles que não obtiveram a
aprovação ou autorização administrativa dos órgãos competentes,
incluídos aí não só a Prefeitura, como também entes Estaduais e
Federais, quando necessário.
Loteamentos irregulares seriam aqueles aprovados pela Prefeitura e
demais órgãos Estaduais e Federais, quando necessário, mas não
executados, ou executados em descompasso com a legislação ou com
atos de aprovação.
Os loteamentos irregulares podem estar, ou não, registrados. Às vezes,
encontram-se formalmente perfeitos, porque contêm os respectivos
processos todos os documentos e autorizações necessárias ao
parcelamento. Fisicamente, porém, as obras previstas podem não ter
sido executadas, ou executadas em desacordo com o próprio projeto,
ou em ofensa a outras normas cogentes correlatas ao parcelamento.
[...]
Muitas vezes, porém, a irregularidade fática não guarda exata simetria
com a irregularidade jurídica. Pode perfeitamente ocorrer de o
loteamento clandestino ser passível de regularização, ao contrário do
loteamento meramente irregular. Basta pensar na hipótese do
loteamento que, embora clandestino, respeite, fisicamente, regras de
caráter urbanístico, tais como largura das ruas, tamanho dos lotes,
índice de ocupação e reserva de espaço para implantação de
equipamentos públicos. Ao revés, pode ocorrer de loteamento
meramente irregular ser implantado em total desacordo com o projeto
e o registro, de tal modo que sua regularização implique profunda
mutação (muitas vezes impossível de ser obtida) da realizada física já
existente.
(in
Registro
Imobiliário:
modificações
da
propriedade. Ricardo Dip e Sérgio Jacomino (Org.). 2a Ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, Coleção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Doutrinas Essenciais: direito registrário. v. 4. Loteamentos
Clandestinos: prevenção e repressão. Revista de Direito
Imobiliário, RDI 48/29 (jan.-jun./2000). pp. 957-958).
Não há prova nos autos de que o loteamento não seja
passível de regularização.
Ora, se inexiste informação nos autos de que o imóvel do
autor esteja situado em área de preservação ambiental ou de que não
seja o loteamento passível de regularização, não pode o autor, em razão
do valor da dignidade da pessoa humana, ser privado do fornecimento de
eletricidade, bem básico de qualquer indivíduo.
Nesse sentido, menciono precedentes deste C. 35a
Câmara de Direito Privado:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÃO DO SERVIÇO
ESSENCIAL. IMÓVEL LOCALIZADO EM LOTEAMENTO
IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. INFRAESTRUTURA DA REDE
INTERNA PROVIDENCIADA PELA CONSUMIDORA. DANO
MORAL.
INOCORRÊNCIA.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. Tendo em vista a essencialidade do serviço de
fornecimento de energia elétrica, não pode ser negado seu
fornecimento para determinado imóvel somente porque está localizado
em loteamento não regularizado junto à Prefeitura. Consumidora que
providenciou as obras em sua residência para viabilizar a instalação de
energia elétrica não pode ser privada de serviço essencial a sua
subsistência como meio de coibir a irregularidade do loteamento,
embora a expansão urbana seja de interesse público. Aborrecimentos e
transtornos ocasionados por inadimplemento contratual não enseja
dano moral. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação 1003841-32.2015.8.26.0625; Relator (a): Gilberto
Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taubaté - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2016; Data de
Registro: 25/07/2016)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER Instalação de rede para efetivar o
fornecimento de energia elétrica à residência da autora Regularidade
da situação do imóvel Questão estranha ao âmbito de
discricionariedade da concessionária ré Obrigação de se proceder à
instalação Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP; Apelação 0010986-71.2012.8.26.0073; Relator (a): Melo
Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2013; Data de
Registro: 26/08/2013)
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Irregularidade
formal do imóvel não obsta a prestação de serviço essencial
(fornecimento de energia elétrica) - Obrigação da Requerida de não
fornecer os serviços de energia elétrica que decorre de TAC firmado
com o Ministério Público do Estado de São Paulo (que foi declarado
inválido nos autos do Processo número 1001134-54.2014.8.26.0099) -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para confirmar a tutela provisória
(que condenou a Requerida à obrigação de fazer consistente no
fornecimento de energia elétrica ao imóvel da Autora), "deixando de
condenar a Requerida nas verbas da sucumbência" - RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO, E DECLARADO (DE
OFÍCIO) QUE CONDENADA A REQUERIDA AO PAGAMENTO
DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
(TJSP; Apelação 1002778-61.2016.8.26.0099; Relator (a): Flavio
Abramovici; Órgão Julgador: 37a Câmara Extraordinária de Direito
Privado; Foro de Bragança Paulista - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/11/2017; Data de Registro: 01/11/2017)
E, também, precedentes deste E. Tribunal:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE
INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NEGADO PELO FATO
DO IMÓVEL ESTAR LOCALIZADO EM ÁREA IRREGULAR.
Serviço essencial que não pode ser negado em razão da irregularidade
do imóvel. Ofensa à dignidade da pessoa humana. Cabe ao poder
Público utilizar-se de outros meios para impedir ocupações
irregulares. Sentença reformada RECURSO PROVIDO
(TJSP; Apelação 1004136-48.2017.8.26.0577; Relator (a): Souza
Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São
José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER
ENERGIA ELÉTRICA Irrelevância tratar-se de loteamento irregular
Serviço essencial, cujo fornecimento não está condicionado à
regularidade da propriedade imóvel perante o Poder Público

Dignidade humana que de se sobrepõe aos fatos, bem como relação
que é de consumo regida pelo CDC Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2132033-27.2017.8.26.0000; Relator
(a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Avaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31/08/2017; Data de Registro: 11/09/2017)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. É dever da concessionária
a prestação do serviço de forma adequada e regular,
independentemente da regularização dos imóveis e logradouros da
região, por prevalente o princípio da dignidade humana. 2. Em
decorrência do princípio da causalidade aquele que deu causa à
propositura da ação deve responder pelas custas do processo, inclusive
pelos honorários advocatícios da parte autora. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação 1001931-30.2014.8.26.0099; Relator (a): Felipe
Ferreira; Órgão Julgador: 25a Câmara Extraordinária de Direito
Privado; Foro de Bragança Paulista - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/05/2017; Data de Registro: 16/05/2017)
Ante o exposto, de rigor a manutenção da sentença.
Nega-se, pois, provimento aos recursos.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial devida pelas rés à defensoria deve ser ainda majorada em
R$ 500,00 (quinhentos) reais.
Com a ressalva de meu entendimento contrário, adiro
àquele prevalecente nesta C. Câmara de que os honorários
sucumbenciais impostos na r. sentença e neste julgamento constituem
uma só verba, agora no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), corrigidos a partir deste julgamento com acréscimo de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Bandeirante Energia S/A.
Apelados: Prefeitura Municipal de São José dos Campos e José Ricardo da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26659
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
A Prefeitura Municipal integra o pólo passivo da ação, e não se
trata de prestadora de serviços de fornecimento de energia, sendo competente para o
julgamento do recurso uma das Câmaras da Seção de Direito Público, notando-se que a
ação tramitou em Vara de Fazenda Pública e não em Vara cível, em razão da causa de
pedir e do pedido (também deduzido contra ente público).
Assim, não conheço do recurso, com a remessa dos autos à uma
das Câmaras da Seção de Direito Público em meu voto , respeitado o entendimento
da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1270FDA5
9
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
128189CD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017484-02.2018.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.